Tribunal: TJMT
Processo: 1014496-93.2021.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANACELIA COUTINHO BEZERRA - CPF: 632.615.101-53 (RECORRENTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça, externou, nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado:

1014496-93.2021.8.11.0003

Data do Julgamento:

20/06/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Araputanga

Recorrente:

DETRAN/MT

Recorrido:

ANACÉLIA COUTINHO BEZERRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS E PROPRIEDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL EM CAUSAS ENVOLVENDO ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO OU COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN/MT. ÔNUS DO RECORRENTE. ARTIGO 134 DO CTB. DÉBITOS SOBRE O VEÍCULO, PERMANECEM SOB A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO VEÍCULO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito em que o espólio de PEDRO SÉRGIO NOGUEIRA DE MELO, representado por ANACÉLIA COUTINHO BEZERRA, postula a
declaração da inexistência de dívidas tributárias em nome de Paulo Sergio Nogueira de Melo, em relação ao veículo FIAT/STRADA TREK CE, Fabricação/Modelo 2008/2009, Placa NIZ1352, desde a data de sua alienação fiduciária, a saber, 30 de julho de 2014.

2.
Nos termos do artigo 134, do CTB, ao alienante cabe a obrigação de comunicar ou notificar a venda do bem ao órgão de trânsito, uma vez que a obrigação de pagar os débitos referentes ao veículo é exclusiva da pessoa em nome de quem o veículo está registrado.

3.
No caso, o reclamante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando a comunicação de venda do veículo, não há que se falar em afastamento de sua responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo, tampouco em declaração de ausência de propriedade.

4.
Não é cabível eventual exclusão do nome do apelado do cadastro do DETRAN sem que haja indicado o novo proprietário, posto que não é permitido que o veículo em circulação sem referida indicação.

5.
Sentença reformada.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito em que o espólio de PEDRO SÉRGIO NOGUEIRA DE MELO, representado por ANACÉLIA COUTINHO BEZERRA, postula a
declaração da inexistência de dívidas tributárias em nome de Paulo Sergio Nogueira de Melo, em relação ao veículo FIAT/STRADA TREK CE, Fabricação/Modelo 2008/2009, Placa NIZ1352, desde a data de sua alienação fiduciária, a saber, 30 de julho de 2014.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência nos seguintes termos:

“Frente ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial para AFASTAR a responsabilidade tributária de Paulo Sergio Nogueira de Melo em relação aos débitos tributários oriundos do veículo FIAT/STRADA TREK CE, Fabricação/Modelo 2008/2009, Placa NIZ1352, cujo fato gerador seja posterior a data de 30/07/2014”.

O DETRAN/MT se insurge em face da sentença postulando pela reforma para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o necessário a relatar.

VOTO

Conheço do presente recurso inominado, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Preliminarmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa do recorrente, por não haver óbice para que o feito prossiga no juizado especial.

Ademais, resta comprovado que ANACÉLIA COUTINHO BEZERRA é inventariante no processo de inventário nº 1147-54.2015.811.0034, em trâmite na Comarca de Dom Aquino, para partilha dos bens deixados por Paulo Sergio Nogueira de Melo.

No mesmo sentido, não acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Detran/MT, pois é ele quem detém a responsabilidade na manutenção da higidez do registro do veículo em circulação.

Preliminares rejeitadas.

No mérito, a sentença comporta reforma.

O Código Brasileiro de Trânsito estabelece que é dever do vendedor comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito é do proprietário realizar a transferência de propriedade, sob pena de ser responsabilizado pelas penalidades do veículo.

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Neste contexto, tendo em vista que o reclamante não comunicou a venda do veículo ao órgão de trânsito, este permanece responsável pelos débitos do veículo até a data da comunicação, ou a data da citação.

Ainda que o autor alegue que vendeu o carro para terceiro, não há provas inequívocas da alienação do veículo para a Sra.
MARTA FELIZBERTO DA SILVA em julho/2014. Aliás, sequer há a participação da suposta compradora do veículo no presente feito. Até porque é obrigatória a inclusão dessa parte na composição da lide, posto que pode está suscetível a sofrer os efeitos jurídicos direto da decisão.

Se ausente qualquer documento comprobatório da suposta venda do veículo a terceiro
,
afigura-se descabida a pretensão de transferência do bem
,
dado que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Por oportuno,
saliento que não é cabível eventual exclusão do nome do autor do cadastro do DETRAN sem que haja indicado o novo proprietário, posto que não é permitido que o veículo em circulação sem referida indicação.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto pelo DETRAN/MT, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Sem custas em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023